Tribunal: TJMT
Processo: 1006756-59.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006756-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CIRLEI MARIA CARNEVALI - CPF: 323.289.239-68 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Obrigação de Fazer para Limitar Descontos de seu Benefício com Pedido de Exibição de Documentos e com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
– CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – TUTELA
DEFERIDA PARA COMPELIR O BANCO A EXIBIR DOCUMENTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – DEVER LEGAL DE APRESENTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 399 DO CPC – FIXAÇÃO DE ASTREINTE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – DISCUSSÃO SOBRE O VALOR FIXADO E LIMITAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL – OBRIGAÇÃO AINDA NÃO DESCUMPRIDA – PREJUÍZO EM TESE – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, assiste à Autora o direito de postular, judicialmente, a apresentação do indigitado contrato e extrato correspondente ao valor transferido ou depositado em seu favor, não se admitindo recusa do Réu.

II- A multa diária é um meio de coação, um instrumento coercitivo cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida e no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte que venceu a demanda.

III- Não há que se falar em discussão da limitação da multa ou do seu valor por via recursal, sem que antes a matéria, referente ao excesso ou irrisoriedade, tenha sido questionada perante o Juiz que a fixou, principalmente se a obrigação ainda, sequer, foi descumprida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006756-59.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA

AGRAVADO:
CIRLEI MARIA CARNEVALI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S. A
., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer para Limitar Descontos de Benefício c/c Pedido de Exibição de Documentos e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
nº
1031754-22.2021.8.11.0002
proposto por
CIRLEI MARIA CARNEVALI
deferiu

parcialmente a tutela de urgência para que o banco requerido/agravante apresente nos autos os contratos celebrados entre as partes e demais documentos, referentes aos descontos discutidos nos autos, sob pena de multa diária, fixada em R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais, nos termos do art. 400, parágrafo único do CPC.

Em suas razões, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do recurso, a fim de obstar a incidência da multa diária.

Alega que o agravado
não comprovou que buscou o agravante na esfera administrativa com o intuito de obter a documentação pertinente
,
além de que não haveria qualquer prejuízo para a apresentação dos documentos no momento da contestação.

Assevera que o valor de multa diária de R$ 250,00 é por demais penosa e incompatível com a obrigação pretendida, ofendendo diretamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sustenta que os elementos contidos nos autos não são capazes de demonstrar a verossimilhança do direito pretendido, fazendo-se necessária a devida instrução do feito para a averiguação de sua procedência.

Requer, ao final, a imediata reforma da decisão para que seja extirpada a multa aplicada. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução do valor e o estabelecimento de um limite máximo.

A tutela recursal restou indeferida (id nº 124566179)

O Agravado apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (id nº 127597689).

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o
BANCO BMG S. A
.,
com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer para Limitar Descontos de Benefício c/c Pedido de Exibição de Documentos e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
nº
1031754-22.2021.8.11.0002
proposto por
CIRLEI MARIA CARNEVALI
deferiu

parcialmente a tutela de urgência para que o banco requerido/agravante apresente nos autos os contratos celebrados entre as partes e demais documentos, referentes aos descontos discutidos nos autos, sob pena de multa diária, fixada em R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais, nos termos do art. 400, parágrafo único do CPC.

Pois bem. Após a devida análise dos autos, tem-se que a decisão recorrida deve prevalecer.

Constitui, pois, dever legal e contratual da parte agravante exibir a documentação referente aos contratos por ela administrados, ao passo que é direito da agravada, sua cliente, ter amplo acesso aos referidos documentos, para que possam acompanhar os trabalhos empreendidos pela instituição financeira.

Assim reza o artigo 399, III, do CPC:

“Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

I - o requerido tiver obrigação legal de exibir;

II - o requerido aludiu ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;

III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.”

Esta obrigação decorre de lei e não se extingue ainda que a instituição financeira já tenha entregado cópias dos documentos em momento oportuno.

Desta forma, o Banco não pode se recusar a fornecer os contratos/documentos, nem impor condicionantes, considerando os princípios da boa-fé objetiva e cooperação, já que esse ônus imposto à instituição bancária decorre da atividade que desenvolve.

Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, assiste à Autora o direito de postular, judicialmente, a apresentação do indigitado contrato e extrato correspondente ao valor transferido ou depositado em seu favor, não se admitindo recusa do Réu.

A instituição financeira recorrente pretende, ainda, a limitação de prazo para o cumprimento da obrigação e a redução do valor da multa por eventual descumprimento.

A respeito da multa cominatória, o art. 537, caput, do CPC enuncia que:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Outrossim, o parágrafo único do art. 400 do CPC, referente à exibição de documento, reforça que:
“Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”.

Impende anotar que a multa cominatória é um instrumento da jurisdição, posto à disposição do Estado-Juiz com o fito de fazer valer as decisões judiciais.

Assim, como instrumento da jurisdição, tenho que a multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado da decisão.

Por esta razão, entendo que não se deve falar em redução do valor da multa ou dilação do prazo temporal, pois nada impede que a parte Agravante, futuramente, por ocasião da execução desta, pleiteie a sua redução ou não imposição.

A multa cominatória deve ser fixada em valor elevado com o fito de compelir o cumprimento da obrigação e sensibilizar a parte de que é mais vantajoso assim proceder a pagar a pena pecuniária, frustrando, por conseguinte, qualquer tentativa de elidir o pronunciamento da ordem judicial.

Sob tal ótica, não há de se falar em enriquecimento ilícito por parte da Agravado, uma vez que a multa não tem caráter de contraprestação de obrigação, nem tampouco possui natureza de cunho reparatório, servindo, tão somente, como meio inibitório para cumprimento da ordem judicial.

Se assim não fosse, cairia o Poder Judiciário em profundo descrédito, não mais servindo ao fim colimado, qual seja, apaziguar os conflitos de interesses trazidos ao seu crivo, ante a inexistência de caráter coercitivo das decisões dele emanadas.

Portanto, ao menos neste momento, não há razão para a limitação do valor ou do período de incidência da multa, que tem por função compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E FIXOU MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – DOCUMENTOS COM CONTEÚDOS COMUNS ÀS PARTES – DEVER LEGAL DE APRESENTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 399 DO CPC – MULTA COMINATÓRIA – DISCUSSÃO DO VALOR FIXADO E LAPSO TEMPORAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OBRIGAÇÃO AINDA NÃO DESCUMPRIDA – PREJUÍZO EM TESE – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, assiste ao autor o direito de postular, judicialmente, a apresentação dos indigitados documentos, não se admitindo recusa do réu.

Não há que se falar em discussão da multa ou o seu valor por via recursal, sem que antes a matéria, referente ao excesso ou irrisoriedade de seu valor, tenha sido questionada, perante o juiz que a fixou, principalmente se a obrigação ainda, sequer, foi descumprida.”
(TJMT. RAC 1001535-37.2018.8.11.0000. REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022